Tribunal: TJSP
Processo: 0010972-68.2004.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000467796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010972-68.2004.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, é apelado VALMIR TAVARES
AVARÉ - ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010972-68.2004.8.26.0073
2
Apelação 0010972-68.2004.8.26.0073
Apelante: Município de Avaré
Apelada: Valmir Tavares Avaré - Microempresa
Comarca: Avaré
Voto 45. 292.
Apelação. Execução fiscal. Taxa de licença. Exercícios de
1999 a 2001. Reconhecimento de prescrição intercorrente.
Admissibilidade. Falta de manifestação do exequente por
mais de lustro depois de intimado a recolher custas de
diligência de oficial de justiça. Inteligência do disposto no
artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Avaré em face de Valmir Tavares Avaré - microempresa com
vistas a cobrança de taxa de licença dos exercícios de 1999 a 2001.
Reconhecida,
de
ofício,
prescrição
intercorrente, pôs-se fim à cobrança. Daí este tempestivo apelo do município:
afiança-se que inexistiu inércia no adotar as providências necessárias ao evolver
do processo; almeja-se prosseguimento do feito.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, pois não há notícia de intervenção da executada no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Com efeito.
Da prova documental extrai-se que, deferido
pedido de penhora de bens da executada, intimou-se pessoalmente o procurador
do município a providenciar o recolhimento de custas da diligência de oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010972-68.2004.8.26.0073
3
justiça em 30 de junho de 2009 (folhas 25); este, por sua vez, quedou-se inerte,
deixando de adotar as providências necessárias ao evolver do feito por mais de
um quinquênio.
De concluir, no contexto acima gizado,
verificada prescrição, nos termos do disposto no artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80.
Afinal, o Fisco deixou de dar efetivo andamento ao processo, que ficou
paralisado por mais de dez anos sem que alguma providência fosse adotada para
encontrar o devedor.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso e
mantém-se, qual lançada, a sentença.

Geraldo Xavier
Relator